Tribunal: TJPA
Processo: 0033553-13.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0033553-13.2015.8.14.0401

APELANTE: TEDINEI GOMES FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

1. Mostra-se, totalmente, improcedente o pedido de absolvição, sob o fundamento de ausência de provas da autoria delitiva, se o próprio réu confessou em juízo que determinou a realização da ligação clandestina de energia diretamente de um poste da rede de energia elétrica, estando sua confissão em consonância com a prova pericial produzida na fase inquisitiva, bem como corroborada pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo, tornando inaplicável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
TEDINEI GOMES FARIAS, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou por violação ao disposto no art. 155, §3º, do CP, à pena de 01 ano de reclusão e 10 dias multa, sendo a reprimenda corporal substituída por uma restritiva de direito, na forma do art. 44, §2º, 1ª parte, do CP.

Narra a peça acusatória (Num. 5118455, Pág. 3 a 5) que, no dia 06/08/2015, uma equipe de técnicos da concessionária CELPA S/A, acompanhada de Policiais Civis e peritos do Instituto de Criminalística “Renato Chaves”, após realizar fiscalização nas instalações do bar “Café Oficial”, unidade consumidora de nº UC-105643888, localizado na Avenida Tenente Brito, esquina da Avenida Centenário, Bairro: Mangueirão, Belém-PA, detectou desvio de energia elétrica efetuado pelo Apelante.

Prossegue aduzindo que também existia uma ligação clandestina à rede, com cabos ligados diretamente nas fases A, B e Neutro do Sistema da concessionária CELPA, culminando na ausência de registro no medidor acerca da energia, efetivamente, consumida.

O Apelante confessou a autoria delitiva extrajudicialmente, afirmando que foi vítima de roubo e, em virtude do crime sofrido, ficou sem dinheiro para realizar os pagamentos das faturas, tendo realizado a ligação clandestina à rede de estabelecimento de um parque próximo ao seu estabelecimento, sendo por tais fatos denunciado como incurso nas sanções do art. 155, §3º, do CP.

A denúncia foi recebida em 16/12/2015 (Num. 5118455 - Pág. 7 a 8).

O apelante apresentou resposta escrita, por intermédio de advogado particular, na qual sustentou sua inocência quanto ao delito imputado na exordial acusatória, pugnando por sua absolvição sumária, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
(Num. 5965141 – Pág. 14).

Na audiência realizada no dia 08/08/2017, foi ouvida uma testemunha e procedida a qualificação e interrogatório do réu, tendo, posteriormente, as partes apresentado seus memoriais finais, no prazo legal (Num. 5118456– Pág. 25 a 27).

Sobreveio a sentença, sendo a ação julgada procedente e o acusado condenado nas penas ao norte delineadas (Núm. 5118457 – Pág. 16 a 23).

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões (Núm. 5118458 – Pág. 1 a 6), requereu sua absolvição, arguindo a fragilidade do acervo probatório que sustentou sua condenação.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção integral da sentença (Num. 5118458 - Pág. 11 a 15).

Após regular distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num. 5118458 - Pág. 17).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 5118458 - Pág. 22 a 26).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 19/09/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 –
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –
MÉRITO: ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

A questão objurgada no feito gira em torno do conjunto probatório não ser suficiente para manutenção do decreto condenatório. Quanto ao tema, vejamos o trecho da sentença atinente ao ato ora recorrido (Núm. 5118457, Pág. 17 a 19):

A autoria e a materialidade do delito no presente caso acham-se devidamente evidenciadas, pois existem no mundo dos autos provas inequívocas que corroboram a existência do fato criminoso e de que o réu TEDINEI GOMES FARIAS é o autor.

A materialidade não há que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial de fls. 01/44, em especial destaque pelas declarações das testemunhas ali coletadas, dando conta do furto de energia elétrica, além da confissão do réu e pelo termo de apreensão de objetos e o laudo de fls. 27/30.

A autoria, de igual forma comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em Juízo.

Às testemunhas de acusação MAX NEY CABRAL DO ROSÁRIO, DAVI CEZAR COUTINHO e EVARISTO CABRAL SODRE, ouvidas em Juízo, mídias de fls. 37 e 45, confirmaram os fatos descritos na denúncia.

O réu TEDINEI GOMES FARIAS, interrogado perante a autoridade policial confessa o crime, fl. 06 do IPL. Já na instrução processual, mídia de fl. 45, acobertado pelo manto do contraditório e da ampla defesa, onde foram assegurados todos os seus direitos constitucionais, mais uma vez confessou a empreitada delitiva, dando ao Magistrado a certeza que realmente é o autor da conduta criminosa.

Portanto, a confissão na polícia e ratificada em Juízo da autoria do crime pelo réu TEDINEI GOMES FARIAS, agregada aos depoimentos das testemunhas de acusação MAX NEY CABRAL DO ROSÁRIO, DAVI CEZAR COUTINHO e EVARISTO CABRAL SODRE na fase judicial, bem como os demais elementos fáticos e probatórios arregimentados no curso das investigações e da presente ação penal, são suficientes a arrimar a sua condenação.

Destaco outrossim, que não há nos autos provas apresentadas pela defesa do réu TEDINEI GOMES FARIAS, para convencer o Juízo de que este realmente não furtou energia elétrica da empresa CELPA, contaminando com o germe da dúvida a pretensão acusatória. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

O princípio da insignificância é um preceito que reúne quatro condições essenciais para ser aplicado: a mínima ofensividade da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada.

No caso dos autos, algumas das condições acima não foram preenchidas, pois a ação praticada pelo agente atingiu de forma relevante a valor tutelado pela norma, no caso, o artigo 155 do CP, e que justifica a devida repressão do Estado, portanto a conduta é sem dúvida típica.

No tocante a atipicidade da conduta pelo ressarcimento do consumo e a respectiva absolvição, também não prospera, haja vista que, não há comprovação nos autos de que efetivamente o réu pagou todos os valores devidos pelo furto de energia, bem como se o referido pagamento foi ou era de um crime anterior ao que está sendo julgado.

Por fim, o crime é consumado, pois a ré após a conduta delitiva se beneficiou da subtração da energia da empresa CELPA, sem a devida contraprestação, o crime é sem dúvida consumado.

Com efeito, trata-se de furto de coisa móvel no caso, energia elétrica, consumado nos termos do artigo 155, §3º, do CPB.

Concluo que a sentença guerreada restou fartamente embasada em todo acervo probatório produzido nestes autos.

A testemunha Max Rosário, técnico da rede Celpa, informou, em Juízo, que foram informados sobre o desvio e, se dirigiram ao local, com a polícia e o Renato Chaves, colocaram a escada e foram ao poste, onde verificaram a existência da ligação irregular. Perceberam que as fases estavam conectadas à iluminação pública e iam para o estabelecimento do Apelante

Tal depoimento foi devidamente corroborado pelo testemunho de Evaristo Sodré, que também se trata de técnico da rede CELPA.

Com a análise global das provas, temos que, na fase inquisitorial, o laudo pericial nº 2015.01.000491-ENG (Num. 5118452 - Pág. 7) atestou que a “
instalação periciada se apresentava com desvio de energia”,
estando em consonância com os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, bem como com a confissão do próprio acusado.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não é outro o entendimento jurisprudencial pátrio sobre o tema,
in verbis:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional. 3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. 4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. 5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original) (HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, §3º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, SOMADAS AS PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS TESTEMUNHAS, CONFIRMADAS PELA CONFISSÃO DA ACUSADA EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, QUE NÃO PERMITEM DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DELITIVA.
RÉ QUE FURTA ENERGIA ELÉTRICA, AO REALIZAR LIGAÇÃO DIRETA SEM PASSAR PELO MEDIDOR. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGADO ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 24 DO CÓDIGO PENAL NÃO SATISFEITOS. PRETENSA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA AO FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL). NÃO CABIMENTO. VALOR DA COISA FURTADA QUE NÃO PÔDE SER MENSURADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRIVILEGIADORA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0012369-66.2017.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 06-05-2021).

Diante do farto acervo probatório, tornando inexistentes dúvidas sobre a autoria delitiva, é inaplicável ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual, afasto o pleito absolutório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 21/11/2022